Tribunal: TJMT
Processo: 1043828-93.2018.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043828-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Férias, Reserva Remunerada, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE ROBSON SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 275.100.001-06 (APELADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS(CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR INATIVO. LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. CONFISSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível e Remessa Necessária em ação de cobrança ajuizada por servidor público estadual inativo, visando ao pagamento de indenização pecuniária por licenças-prêmio e férias não gozadas, não aproveitadas para aposentadoria, fundadas no Processo Administrativo nº 164002/2014. Sentença de procedência proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão está fulminada pela prescrição quinquenal, considerando como termo inicial a aposentadoria do servidor; e (ii) saber se é juridicamente possível a conversão em pecúnia de licenças-prêmio e férias não usufruídas, diante da inexistência de previsão legal expressa.

III. Razões de decidir

3. A contagem do prazo prescricional foi suspensa pelo trâmite do processo administrativo, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932, sendo retomada pela metade após seu arquivamento (art. 9º), não se verificando prescrição, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo legal.

4. A jurisprudência admite a conversão em pecúnia de licenças-prêmio e férias não usufruídas por servidor inativo, desde que não utilizadas para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

5. Parecer técnico da Superintendência de Gestão de Pessoas reconheceu o direito à indenização, obstado apenas pela falta de dotação orçamentária, configurando confissão extrajudicial apta a reforçar a legitimidade da pretensão.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação Cível desprovida. Remessa Necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “
1. O curso do prazo prescricional da pretensão indenizatória é suspenso durante a tramitação do processo administrativo e reinicia-se, pela metade, após seu arquivamento, nos termos do Decreto nº 20.910/1932. 2. É legítima a conversão em pecúnia de licenças-prêmio e férias não usufruídas por servidor público inativo, quando não utilizadas para aposentadoria, diante da impossibilidade de fruição posterior.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, bem como de Remessa Necessária, nos autos da ação de cobrança ajuizada por José Robson Souza de Figueiredo, servidor público estadual inativo, visando ao recebimento de indenização pecuniária relativa a licenças-prêmio e férias não usufruídas durante o período de atividade funcional, com fundamento no Processo Administrativo n. 164002/2014.

O Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao apreciar a demanda, julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento das parcelas indenizatórias devidas, conforme discriminadas na planilha de cálculo acostada aos autos, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios segundo o índice da caderneta de poupança, conforme fixado no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão indenizatória, considerando como termo inicial a data de passagem do servidor à inatividade; e (ii) a inviabilidade jurídica da conversão das licenças e férias não usufruídas em pecúnia, sob o argumento de inexistência de previsão legal para tal hipótese.

O autor apresentou contrarrazões, defendendo a tempestividade da demanda, sob o fundamento de que o processo administrativo suspendeu o prazo prescricional, bem como a legitimidade da conversão dos direitos em pecúnia, diante da impossibilidade de fruição após a aposentadoria.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por não identificar interesse público relevante que justificasse sua atuação como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação interposta, bem como da Remessa Necessária, porquanto a sentença impugnada condena ente público ao pagamento de quantia certa, em valor superior ao patamar previsto no art. 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil, sendo, portanto, obrigatória sua submissão ao duplo grau de jurisdição.

O Estado de Mato Grosso, em sede recursal, suscita a prescrição da pretensão indenizatória, sustentando que o prazo quinquenal deveria iniciar-se na data de aposentadoria do servidor, ocorrida em 10/09/2013.

Entretanto, tal alegação não encontra respaldo na jurisprudência dominante.

Restou comprovado que o autor protocolizou pedido administrativo em 25/03/2014, pouco tempo após sua passagem à inatividade, sendo o referido procedimento arquivado em 22/08/2016, sob a justificativa de ausência de dotação orçamentária.

Nesse contexto, incide, com precisão, o disposto no art. 4º do Decreto n. 20.910/1932, segundo o qual não corre a prescrição enquanto estiver pendente de apreciação o pedido administrativo, bem como o art. 9º do mesmo diploma, que determina o reinício da contagem prescricional a partir do último ato ou termo do processo administrativo, pela metade do prazo.

Assim, ainda que se considere como termo inicial da nova contagem a data de arquivamento do processo, em 22/08/2016, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 14/12/2018, dentro do prazo legal de dois anos e meio, razão pela qual se afasta a alegação de prescrição.

Rejeita-se, portanto, a preliminar suscitada.

Em relação ao mérito, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de conversão em pecúnia de direitos estatutários não usufruídos durante o vínculo funcional, especificamente licenças-prêmio e férias, diante da aposentadoria do servidor.

A matéria, contudo, encontra-se pacificada, tanto na jurisprudência deste Tribunal quanto nos tribunais superiores, que reconhecem ser legítima a conversão dos referidos direitos em indenização, quando não fruídos durante o exercício funcional, tampouco utilizados para fins de aposentadoria.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
POLÍCIA CIVIL. DELEGADO DE POLÍCIA APOSENTADO. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS QUANDO AINDA SE ENCONTRAVA NA ATIVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO STJ E TJMT
. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrido, é Delegado de Polícia aposentado em 13/02/2023, e visa o recebimento das férias acrescidas do terço constitucional de férias, não gozadas, quando ainda se encontrava na ativa, referente ao período aquisitivo de 30/03/2022 a 12/02/2023. O Estado de Mato Grosso Recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação relativa ao terço constitucional, por considerar ser indevido tal pagamento.

2. De acordo com o processo administrativo,
o servidor exerceu o cargo de Delegado de Polícia, aposentou em 13/02/2023, possui férias proporcionais, na fração 11/12 avos, referente ao período aquisitivo de 30/03/2022 a 12/02/2023, não usufruídas, nem convertidas em espécie e tampouco averbada para contagem em dobro de aposentadoria.

3. Em que pese às alegações do Estado, o servidor aposentado tem direito a receber em pecúnia as férias não gozadas quando se encontrava na ativa, acrescidas do terço constitucional.

4. “Assim, deixando de gozar o período de férias que lhe era devido, independentemente de se tratar de prazo integral ou proporcional, faz jus o servidor à indenização correspondente, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração”. (STJ,
AgRg
no REsp nº 487.940 - RS (2003/0001888-8), Relator: Ministro Hamilton Carvalhido,
Julg
: 27.11.2007). – GRIFEI.

[...]

6. Nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – MILITARES ESTADUAIS INATIVOS - LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS NA ATIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA.
A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
Sentença ratificada. (N.U 1018190-44.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023,
Publicado
no DJE 27/04/2023).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR INATIVO - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS LICENÇAS-PRÊMIO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA INATIVAÇÃO - TEMA 516/STJ (RESP. 1254456/PE) - REJEIÇÃO - MÉRITO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DISPENSABILIDADE - TEMA 1.086/STJ (
RESp.
1854662/CE) - DIREITO ADQUIRIDO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 635/STF (ARE 721.001 RG) - ADICIONAL DE FÉRIAS - CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 - DESISTÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO APÓS A CONTESTAÇÃO - CONTENCIOSIDADE - SUCUMBÊNCIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMAS 810/STF E 905/STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUIÇÃO PARCIAL - QUANTIFICAÇÃO E MAJORAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO (ART. 85, §4º, II e §11 do CPC) - DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público” (REsp 1254456/PE).
2. Conforme repercussão geral no ARE 721.001 RG, os inativos têm direito à conversão de férias e licenças-prêmio não gozadas em indenização pecuniária, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 3. O direito ao adicional de férias para servidores públicos é devido a partir da atual Constituição Federal.
4. O pedido de desistência após a apresentação da contestação, por si, implica contenciosidade, obrigando o autor ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios. (N.U 0028094-32.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023,
Publicado
no DJE 19/04/2023)

7. Portanto, o servidor faz jus ao recebimento das férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional de férias, referente ao período aquisitivo incompleto de 30/03/2022 a 12/02/2023.

[...]

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o requerido a pagar a valor das férias proporcionais correspondentes ao período de 30/12/2022 a 12/02/2023 (11/12 avos) com seu terço constitucional, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela devida, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (N.U 1062033-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)

Além disso, consta nos autos reconhecimento administrativo expresso do direito do servidor, por meio de parecer técnico emitido pela Superintendência de Gestão de Pessoas em 18/05/2018, o qual atestou a legitimidade da pretensão, sendo obstado apenas pela ausência de dotação orçamentária.

É cediço que o reconhecimento administrativo configura confissão extrajudicial, apta a reforçar a legitimidade da pretensão indenizatória.

Por fim, cabe salientar que o pagamento das verbas pleiteadas não implica concessão de vantagem nova ou indevida, mas apenas o cumprimento de direito adquirido, cuja satisfação não pode ser obstruída por omissão administrativa ou inexistência de previsão orçamentária, circunstâncias que não podem ser opostas ao jurisdicionado.

A sentença foi corretamente submetida à remessa necessária, nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se de condenação imposta à Administração Pública direta, cujo valor ultrapassa o limite de quinhentos salários-mínimos.

Todavia, não se vislumbra qualquer ilegalidade, nulidade ou afronta à legislação vigente que justifique sua reforma de ofício.

A r. sentença analisou com profundidade os aspectos fáticos e jurídicos da controvérsia, apresentando fundamentação adequada, em consonância com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Diante do exposto, voto por CONHECER da Apelação Cível e da Remessa Necessária e, no mérito, por NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, em razão de sua legalidade e conformidade com a jurisprudência dominante.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e, quanto aos honorários advocatícios, majoro-os para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se os limites máximos do escalonamento previsto no § 5º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026